Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702851-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: L. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra o acórdão de ID 48501241. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48852130. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se L.M.D., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023 13:22:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador